Tribunal: CARF
Processo: 13907.000320/2009-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13907.000320/2009-44 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-003.406 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de julho de 2021 Recorrente
Recorrente
MARIA LUCIA CESNICK PERDIGAO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RENDIMENTOS DECORRENTES DE AÇÃO JUDICIAL. DESPESAS.
No caso de rendimentos recebidos em razão de ação judicial, poderão ser
deduzidas da base de cálculo do imposto de renda as despesas necessárias ao
recebimento desses rendimentos, que tenham sido suportadas pelo reclamante,
desde que devidamente comprovadas.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL.
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais. O imposto de renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2006, relativamente ao pagamento de
aposentadoria em atraso, deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de
forma mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda
relativo aos rendimentos recebidos acumuladamente pela contribuinte com base nas tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos, observando a renda auferida mês
a mês pela contribuinte, conforme competências compreendidas na ação (regime de
competência), excluindo desse cálculo rendimentos de R$3.382,41.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13907.000320/2009-44
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.406 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13907.000320/2009-44

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez.

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 15/18), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual da contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2007. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$1.818,05 para saldo
de imposto a pagar de R$6.500,52.
A notificação noticia omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Impugnação
Cientificada à contribuinte em 27/5/2009, a NL foi objeto de impugnação, em
25/6/2009, às fls. 2/19 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
A contribuinte alega que a diferença encontrada pela autoridade fiscal refere-se a parte
da importância (recebida em virtude de ação judicial movida contra o INSS) destinada
ao Banespa por força do contrato que segue às fls. 05 a 07.
Alega que percebeu R$ 33.730,34 referentes à ação da diferença de benefícios junto ao
INSS, mas que transferiu ao Banespa a importância de R$ 16.830,00, ficando a seu
cargo as despesas com honorários advocatícios (R$ 1.635,92), sendo que está incluído
no montante a diferença do 13o salário paga pelo INSS.
A impugnação foi apreciada na 6a Turma da DRJ/CTA que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 31/34):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. DECLARAÇÃO DE AJUSTE.
Independente da destinação dos rendimentos tributáveis, estes devem ser registrados na
Declaração de Ajuste Anual.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 15/12/2011 (fl. 40), a contribuinte, em
16/1/2012 (fl. 41), apresentou recurso voluntário, às fls. 41/76, alegando, em apertado resumo,
que:
- seria funcionária aposentada do Banespa, beneficiária de pensão do INSS e de
complementação de aposentadoria pelo referido banco.
- segundo seu regulamento, o banco pagaria como benefício a diferença entre o
valor da última remuneração do cargo efetivo e o valor do benefício do INSS.
- em 2003, o banco teria apurado erros nos cálculos do benefício do INSS, tendo
encaminhado aos funcionários Instrumento Particular de Cessão Parcial de Direitos Creditórios e
Outras Avenças, visto que teria desembolsado valores maiores que o devido e teria o direito de
recuperar o desembolso feito a maior.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.406 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13907.000320/2009-44

- o acordo assinado previa o repasse ao Banespa de 60% do resultado bruto obtido
e teria sido assinado pela contribuinte em 20/10/2003.
- teria obtido decisão favorável em ação ajuizada em face do INSS para recálculo
do seu benefício.
- teria repassado ao banco 50% das verbas recuperadas, mediante termo de
quitação emitido em 18/3/2006 e quitado em 26/4/2006.
- o instrumento firmado com o banco teria transferido para o banco o papel de
sujeito passivo em relação ao montante de R$16.830,00, sendo a contribuinte mera agente na
transferência de valores. O fato gerador do IR não teria se perfectibilizado perante a contribuinte
e sim perante o banco.
- do montante pago a ela, de R$16.900,34, caberia ainda a exclusão dos valores de
R$1.746,49, relativo ao 13o salário, e de R$3.271,96, relativo aos honorários advocatícios pagos
e proporcionalizados entre rendimentos tributáveis e isentos.
- o banco já teria efetuado o recolhimento devido na competência respectiva e
tributar a contribuinte representaria bitributação, vedado no ordenamento legal.
- caberia ainda a aplicação do regime de competência aos rendimentos
acumulados recebidos.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre rendimentos recebidos pela recorrente em decorrência de
ação judicial. A contribuinte reitera o argumento de que parte do valor teria sido repassado a sua
fonte pagadora, dando cumprimento a contrato firmado entre elas.
A decisão recorrida manteve a autuação, consignando:
A impugnante se opõe à autoridade fiscal escorando-se num contrato particular
avençado com o escopo de transferir parte dessa verba alcançada por meio da
mencionada demanda judicial em favor do Banespa.
O CTN (Lei no 5.172/66), em seu art. 123, assim dispõe:
“Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à
Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes.”
Não é concebível, pela inteligência do ordenamento tributário brasileiro, que um
pacto regido pelo Direito Privado, salvo previsão legal, sirva como suporte para
a ilidir a obrigação tributária, que, como cediço, nasce sob as amarras do Direito
Público e somente por ordem normativa deste poderá se esvair.
Uma vez ocorrido o fato imponível, que é a hipótese de incidência surgida no
mundo real, os efeitos dos fatos ou a validade jurídica dos atos praticados não
podem ser utilizados para a definição do fato gerador.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.406 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13907.000320/2009-44

No caso presente, ocorreu a hipótese de incidência que foi a percepção de
rendimentos tributáveis pelo contribuinte, em virtude da ação judicial proposta
contra o INSS, e ponto final para o campo tributário. Se o contribuinte perdeu o
dinheiro após sair do banco, ou teve que dar parte desses rendimentos, por força
de acordo privado, para um terceiro, nada disso interessa para a relação
obrigacional tributária, exatamente como desenha o dispositivo legal a seguir
citado:
O artigo 118 do CTN (Lei no 5.172/66):
A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
I da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,
responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus
efeitos;
II dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.
Se tudo isso não bastasse, resta destacar que o contrato foi subscrito em
26/04/2006 (fl.07) e o termo de quitação (fl. 12) em 18/03/2006, o que por si só
“soa estranho”, não podendo assim ser considerada como prova cabal às
alegações da contribuinte Logo, não merece prosperar esse argumento de
defesa.
Em relação às incongruências de datas apontadas na decisão recorrida, a
contribuinte alega que o contrato teria sido assinado em 20/10/2003. Nada obstante, o documento
trazido para fazer essa prova encontra-se assinado somente por ela (fl.51). O documento assinado
pelas partes consta às fls.7/9 e data de 26/4/2006, posterior ao recebimento dos rendimentos pela
contribuinte.
Da leitura dos autos, entendo que não há reparos a se fazer à decisão recorrida.
Sobre o fato gerador do IR, dispõe o artigo 43 do Código Tributário Nacional:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica:
I – de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II – de proventos de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Destaco ainda os seguintes dispositivos:
Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e
existentes os seus efeitos:
I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se verifiquem as
circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são
próprios;
II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente
constituída, nos termos de direito aplicável.
...
Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,
responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos;
II – dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.406 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13907.000320/2009-44

Assim, o fato gerador do IR é a aquisição de disponibilidade econômica ou
jurídica.
Os rendimentos foram disponibilizados para a contribuinte. Se, posteriormente,
ela os repassou a terceiros, não há modificação do sujeito passivo da obrigação principal.
Esclareço que não há que se falar em bitributação, visto que, são fatos geradores distintos, cada
um submetido às normas de tributação próprias.
Destaco que o contrato aponta o pagamento pela contribuinte de 60% dos
rendimentos recebidos e, no caso, a contribuinte alega que devolveu 50%, sem justificar a
divergência. Ou seja, ela quer usar o contrato para respaldar seu pleito, mas os fatos ocorridos
nem se adequam aos termos contratados.
Quanto aos honorários, de fato, o artigo 56 do Decreto no 3.000/1999 - RIR/1999,
então vigente, previa sua dedução dos rendimentos correspondentes. A decisão recorrida não
aceitou essa alegação, apontando a falta de juntada de nota fiscal de serviços ou recibo do
advogado. Agora, em seu recurso, ela junta comprovante de depósito do montante de R$1.635,92
em favor de Milena Santos (fl.52).
Diferentemente do afirmado pela contribuinte, inexiste nos autos recibo relativo a
honorários advocatícios, tendo sido um dos motivos para manutenção da exigência na decisão
recorrida. Nada obstante, de uma das peças extraídas da ação judicial, confirma-se a atuação de
Milena Santos como patrona da contribuinte (fl.70).
Dessa feita, é de se acatar a exclusão de rendimentos no valor de R$1.635,92
relativos aos honorários pagos.
No tocante ao 13o salário, embora a decisão recorrida tenha apontado a ausência
de provas, do exame de fls. 10/13, extrai-se que parte dos valores pagos corresponde a diferenças
do 13o salário, na forma apresentada pela contribuinte à fl.76, perfazendo o total de R$1.746,49.
Assim, cabe a exclusão dessa parcela, de R$1.746,49, da base de cálculo do
imposto.
A recorrente requer ainda a aplicação do regime de competência.
Em razão do controle da legalidade do lançamento fiscal e da existência de fato
superveniente ao julgamento de primeira instância, merece acolhida esse pedido.
Em sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) realizada no dia 23/10/2014, no
julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, com repercussão geral reconhecida,
redator para o acórdão Ministro Marco Aurélio, o Plenário da Corte admitiu a invalidade do art.
12 da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, no que tange à sistemática de cálculo para a
incidência do imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, por violar os princípios
da isonomia e da capacidade contributiva.
Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos. Eis a ementa desse julgado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de
fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.406 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13907.000320/2009-44

Em 09/12/2014, o Recurso Extraordinário no 614.406/RS transitou em julgado,
tornando definitiva a decisão.
Diante desse contexto fático, o § 2o do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno
deste Conselho - RICARF -, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a
redação dada pela Portaria MF no 152, de 3 de maio de 2016, assim estabelece:
Art. 62. (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
A exigência de que o imposto incidirá no mês da percepção dos valores, sobre o
total de rendimentos acumulados, aplicando-se a tabela progressiva vigente no mês desse
recebimento, foi considerada em descompasso com o texto constitucional, em decisão definitiva
de mérito na sistemática do art. 543-B do Código de Processo Civil. O entendimento da Corte
Suprema deverá ser reproduzido no âmbito deste Conselho.
Desse modo, a unidade da RFB encarregada da liquidação e execução deste
acórdão deverá manter a incidência do imposto de renda no mês de recebimento, porém o
cálculo deve considerar as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos, realizando-se a apuração de forma mensal, e não pelo montante global pago
extemporaneamente.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda relativo aos rendimentos recebidos
acumuladamente pela contribuinte com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram tais rendimentos, observando a renda auferida mês a mês pela contribuinte, conforme
competências compreendidas na ação (regime de competência), excluindo desse cálculo
rendimentos de R$3.382,41.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital